Tribunal: TJPA
Processo: 0617686-03.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0617686-03.2016.8.14.0301

RECORRENTE: JULIA MARIA DA SILVA BENTES

RECORRIDO: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUÍZO
PRÉVIO DE
ADMISSIBILIDADE
D
E RECURSO ESPECIAL
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO.
NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
inadmissibilidade de recurso
especial
,
com base no art. 1.030, V, do CPC
, c/c a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
,
em razão da falta de exaurimento da instância ordinária, porquanto veiculado contra decisão unipessoal de relator proferida em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que
in
admite

recurso
s

excepciona
is
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes
do
STJ e do
STF.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível,
o qual nem sequer
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão
de inadmissão do
s
recurso
s especial e
extraordinário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido
.

Tese de Julgamento:

“não se conhece do agravo interno
no
recurso
especial
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição,
como no caso,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre
a possibilidade de
condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, V, § 1º, e 1.042.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
13
ªSessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno
(
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
não conhecer do agravo interno em recurso e
special
com as consequentes certificação do trânsito em julgado da
decisão de inadmissão do recurso
especial
e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
33224319
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
31569866
, que, diante da
incidência do óbice constante da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso
especial
submetido.

Alegou
a agravante
que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial incorreu em equívoco ao aplicar, por analogia, a Súmula 281 do STF sob o argumento de que o apelo teria sido interposto contra decisão monocrática sem o esgotamento das instâncias ordinárias. Argumenta que tal premissa não se sustenta no caso concreto, pois houve prévio julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça, sendo o pronunciamento judicial impugnado definitivo e apto a encerrar a jurisdição ordinária, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Afirma, ainda, que a controvérsia submetida ao recurso especial é estritamente de direito, não demandando revolvimento do conjunto fático-probatório, de modo que a negativa de seguimento teria restringido indevidamente o direito constitucional de recorrer e afrontado o princípio da primazia do julgamento do mérito. Acrescenta, por fim, que não houve qualquer conduta protelatória, ressaltando sua condição de pessoa idosa, portadora de neoplasia maligna e
beneficiária da gratuidade de justiça, requerendo, assim, a reconsideração da decisão para que o recurso especial seja admitido ou, subsidiariamente, submetido ao órgão colegiado competente.

Nas
contrarrazões (ID31884450),
o agravado sustenta
que o
agravo interno não reúne os requisitos necessários para seu conhecimento
, defendendo a manutenção integral da decisão monocrática que

inadmitiu o recurso especial
. Alega que a agravante não demonstrou de forma adequada qualquer violação a dispositivo de lei federal, limitando-se a apresentar
argumentação genérica e incapaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada
, bem como aponta que o dispositivo do

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor sequer foi debatido nas instâncias ordinárias
, inexistindo prequestionamento da matéria. Sustenta, ainda, que o recurso possui caráter meramente
protelatório
, razão pela qual requer o
não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, seu desprovimento
, com a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso especial, além da
aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso.

Feita a conclusão dos autos, solicitei a inclusão do feito na pauta virtual de julgamentos do Tribunal Pleno.

É o relatório.

VOTO

Constato, por outro lado, que o recurso submetido não atende ao pressuposto do cabimento, dado que conforme entendimento d
o Supremo Tribunal Federal,
o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão
geral
(ARE 1565148
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n. DIVULG 14-01-2026 PUBLIC 15-01-2026),
circunstância diversa da processada nos presentes autos, na medida quea decisão agravada fundou-se no óbice da Súmula 281 do STF para inadmitir o recurso e
special
interposto, fazendo-o com fundamento no art. 1.030,V, do CPC.

Destaco ainda que na parte dispositiva da decisão agravada constou expressamente apontamento sobre o recurso adequado à sua impugnação, quando houve referência ao agravo previsto no art. 1.030, §1º, do CPC (ID
31569866
).

Lado outro, cabe pontuar que
a Súmula 281 do STF permanece hígida e atual, motivo por que mantida a orientação da Corte Suprema sobre o descabimento de recurso
especial
contra decisão proferida por
Desembargador
do tribunal inferior, como no caso dos autos.

Apropósito, colaciono recente julgado do Tribunal Pleno do STF, materializado na seguinte ementa:

Ementa: Direito civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática exarada NO RECURSO ESPECIAL. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Súmula 281. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

III. Razões de decidir

3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

6. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida por Relator no Superior Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

7. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, tanto a decisão
agravada, quanto àquela proferida pelo STJ, objeto do apelo extremo, condicionaram a majoração em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude de que o recurso de apelação cível foi parcialmente provido (sucumbência recíproca). Ausente, portanto, o interesse recursal.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental não provido.

(ARE 1577346
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-01-
2026 PUBLIC
15-01-2026).

Por todo o exposto e à luz dos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,sou pelo não conhecimento do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do mesmo código, por ser manifestamente incabível na espécie.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
especial
, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição.

Por fim, sobreleva registrar que a
manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso,
não impede
a formação da coisa julgada
, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.

Exemplificativamente:

E
MENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

1. A interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) contra acórdão do Supremo Tribunal Federal configura erro grosseiro.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada

3. Recurso não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.

(
Rcl
66979
AgR-AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-03-
2025 PUBLIC
13-03-2025).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO E PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

1. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende os prazos recursais, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.

2. O propósito manifestamente protelatório dos
aclaratórios
justifica a determinação de arquivamento, independentemente da publicação do acórdão.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.

(AO 2578
AgR
-segundo-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-08-
2024 PUBLIC
09-08-2024).

Sendo assim,
por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto pelo não conhecimento do agravo internoem recurso
especial
,

devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão queinadmitiu o recursoextraordinário, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 16/04/2026